Tribunal: TJPA
Processo: 0183565-27.2015.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0183565-27.2015.8.14.0017

RECORRENTE: CRYSLEY ALVES ABREU

RECORRIDO: JAIR LOPES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA QUALIFICADA (ART. 140, § 3º, CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por CRYSLEY ALVES ABREU visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Conceição do Araguaia/PA. A decisão de 1º grau declarou a extinção da punibilidade de JAIR LOPES MARTINS pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. O querelante imputou ao querelado a prática de injúria qualificada em razão de ofensas proferidas em programa de rádio na data de 07/11/2015. Em 01/03/2024, o magistrado reconheceu que, ante a ausência de recebimento da queixa-crime por mais de 8 anos, operou-se a prescrição.

II. Questões em discussão

2. As questões centrais consistem em verificar: (i) se ocorreu o transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal entre a data do fato e a sentença; e (ii) se incidentes processuais, como a alegada revelia do querelado ou declínios de competência, possuem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional na ausência de recebimento formal da peça acusatória.

III. Razões de decidir

3. Do Prazo Prescricional:
O crime de injúria qualificada (preconceito) possui pena máxima de 3 anos, que, acrescida da causa de aumento de 1/3 prevista no art. 141, III, do Código Penal, resulta em uma reprimenda máxima de 4 anos. Nos termos do art. 109, inciso IV, do CP, crimes com pena máxima superior a 2 anos e que não excedam a 4 anos prescrevem em 8 (oito) anos.

4. Da Ausência de Marcos Interruptivos:
Entre a data do fato (07/11/2015) e a prolação da sentença extintiva (01/03/2024), decorreram mais de 8 anos e 3 meses. Constata-se que, durante todo o trâmite processual, marcado por conflitos de competência, não houve o recebimento da queixa-crime, ato que constitui o marco interruptivo fundamental conforme o art. 117, inciso I, do Código Penal.

5. Da Tese da Revelia:
A pretensão do recorrente de que a revelia do querelado interromperia a prescrição não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. As causas de interrupção da prescrição são taxativas na lei penal, não sendo facultado ao intérprete criar novos marcos interruptivos por analogia ou em razão de morosidade processual não atribuível exclusivamente à defesa.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a extinção da punibilidade pela prescrição em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
I. A prescrição penal é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício quando transcorrido o lapso legal baseado na pena máxima em abstrato sem a ocorrência de marcos interruptivos. II. O recebimento da inicial acusatória (denúncia ou queixa) é o único marco interruptivo capaz de paralisar o curso da prescrição na fase inaugural do processo, não sendo a revelia do acusado ou o prolongamento do feito por questões de competência causas legais de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Dispositivo relevante citado:
arts. 107, IV, e 109, IV, ambos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0183565-27.2015.8.14.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: CRYSLEY ALVES ABREU

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

O recorrente
CRYSLEY ALVES ABREU
, por intermédio de sua advogada constituída, interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
, que declarou a
extinção da punibilidade
do querelado
JAIR LOPES MARTINS
em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Consta dos autos que a referida ação penal privada se originou de uma
queixa-crime
protocolizada em
18 de dezembro de 2015
, que apurou a prática, em tese, do crime de
injúria qualificada
(preconceito) previsto no art. 140, § 3º, c/c art. 141, incisos II e III, do Código Penal. O fato delituoso ocorreu na data de
07 de novembro de 2015
, por volta das 10h, durante a transmissão de um programa na rádio
Terra FM
, em Conceição do Araguaia/PA.

Segundo a exordial e os elementos colhidos, o querelado, na condição de radialista, teria proferido ofensas à dignidade do querelante, que exercia a função de Coordenador de Recursos Humanos no Hospital Regional local. Consta que o réu teria
ridicularizado a deficiência física (gagueira)
do querelante, portador do CID 10: F985, imitando sua fala de forma jocosa e afirmando que ele humilhava funcionários da referida unidade hospitalar. O processo enfrentou um complexo trâmite processual, com sucessivos
declínios de competência
entre o Juizado Especial, a Justiça Comum e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, este último motivado pela assunção do querelado ao cargo de
Prefeito Municipal
.

O magistrado
a quo
prolatou sentença em
01 de março de 2024
, verificando que, desde a data do fato em 2015, transcorreram mais de
8 (oito) anos
sem que houvesse o
recebimento formal da queixa-crime
, marco que interromperia o prazo prescricional. Considerando que a pena máxima abstrata cominada ao delito é de
4 (quatro) anos
, o juízo reconheceu que a pretensão punitiva foi fulminada pela prescrição, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

A defesa do recorrente, inconformada, apresentou as razões do recurso, sustentando as seguintes teses: i) A necessidade de
decretação da revelia
do recorrido, argumentando que este deixou de comparecer a audiências de forma injustificada; ii) A interrupção do prazo prescricional a partir do momento em que a revelia deveria ter sido declarada, o que estenderia a punibilidade até maio de 2024.

O
Ministério Público
de primeiro grau, por meio da
3ª Promotoria de Justiça de Conceição do Araguaia
, manifestou-se anteriormente pelo prosseguimento do feito. Em sede de retratação, o magistrado manteve integralmente a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior, em
29 de agosto de 2025
, a
16ª Procuradoria de Justiça Criminal
, na pessoa do
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso manejado, mantendo-se a extinção da punibilidade pela prescrição.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e procedibilidade, conheço do recurso de apelação.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

O cerne da questão reside na verificação do lapso temporal transcorrido sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo da prescrição. No caso em tela, o crime imputado é o de injúria qualificada (preconceito), cuja pena máxima abstrata é de 3 (três) anos. Aplicando-se a causa de aumento de 1/3 prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal, a pena máxima passa a ser de 4 (quatro) anos.

Conforme a regra do art. 109, inciso IV, do Código Penal, para crimes com pena máxima superior a 2 anos e que não excedam a 4 anos, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos.

Analisando a cronologia dos fatos, observa-se:

1.

Data do fato: 07/11/2015.

2.

Data da sentença extintiva: 01/03/2024.

Entre o dia do crime e a prolação da sentença, decorreram 8 anos, 3 meses e 24 dias.

É cediço que a prescrição penal é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida ex officio em qualquer grau de jurisdição. Para que o prazo prescricional fosse interrompido, seria necessário o recebimento da queixa-crime por decisão judicial, nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal.

Todavia, os autos revelam de forma inconteste que não houve o recebimento da inicial acusatória durante todo o período em que o processo tramitou. O imbróglio processual gerado pelos declínios de competência, embora lamentável sob a ótica da celeridade, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional na ausência de previsão legal específica.

Quanto ao argumento do recorrente sobre a revelia do querelado, tal instituto não socorre a pretensão recursal. A revelia, no processo penal, permite apenas o prosseguimento do feito sem a presença do acusado (art. 367 do CPP), mas não interrompe a prescrição. A única causa interruptiva ligada ao início da ação penal é o ato jurisdicional de recebimento da denúncia ou queixa, o que, repita-se, nunca ocorreu.

O Estado, ao não exercer o seu
ius puniendi
no prazo legal de 8 anos, perdeu o direito de processar e punir o querelado por estes fatos.

A segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana impedem que um cidadão permaneça sob a espada de Dâmocles de uma acusação criminal indefinidamente.

Desta feita, o cálculo é aritmético e a conclusão é inafastável: a pretensão punitiva estatal foi integralmente fulminada pelo tempo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que declarou a extinção da punibilidade de JAIR LOPES MARTINS pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2026